Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-09.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002126-09.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAIQUE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, INCÊNDIO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: O recurso. Apelação criminal interposta por D.S.S. contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/BA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça) e 250, §1º, inciso II, alínea 'a' (incêndio qualificado), ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), impondo-lhe pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Fatos relevantes. O apelante foi denunciado por ter praticado vias de fato contra a vítima J.S.S., proferido ameaças mediante mensagens de texto e, posteriormente, ateando fogo deliberadamente na residência da ofendida, causando perigo concreto a pessoas e ao patrimônio alheio. A materialidade delitiva foi comprovada por meio de boletim de ocorrência, depoimentos, mensagens de texto, registro do Corpo de Bombeiros e laudo pericial que atestou ter o incêndio sido causado por "chamas ateadas deliberadamente pelo autor". As teses defensivas. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de enfrentamento da tese de desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado. No mérito, requereu a absolvição com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou na atipicidade da conduta quanto ao crime de incêndio (art. 386, III, CPP). Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta do art. 250, §1º, II, 'a', do CP para dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), com readequação da pena e do regime prisional. Postulou, ainda, a adequação da dosimetria da pena, com afastamento ou redução da circunstância judicial desfavorável relativa à culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal envolve quatro questões principais: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à tese de desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça, incêndio qualificado e vias de fato, ou se há fundamento para absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; (iii) examinar se a conduta praticada pelo apelante configura crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, II, 'a', do CP) ou se deve ser desclassificada para dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP); e (iv) analisar se a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: Rejeição da preliminar de nulidade. O Magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a condenação pelo crime de incêndio, acolhendo expressamente a tese acusatória e reconhecendo a presença de todos os elementos do tipo penal. Constou expressamente na sentença que o laudo pericial atestou que o fogo foi ateado deliberadamente e que houve perigo concreto de vida para pessoas e para o patrimônio alheio. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal nem ao art. 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, pois a decisão enfrentou as teses defensivas de forma clara e fundamentada. A preliminar de nulidade não prospera. Materialidade e autoria comprovadas. A materialidade dos delitos está suficientemente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, mensagens de texto enviadas pelo réu à vítima contendo ameaças, registro de ocorrência do Corpo de Bombeiros e laudo pericial que atestou categoricamente que o incêndio foi causado por "chamas ateadas deliberadamente pelo autor". A autoria delitiva também restou comprovada de forma inequívoca pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Valoração da palavra da vítima. A vítima J.S.S. confirmou em juízo, de forma segura, coerente e detalhada, a dinâmica dos fatos, narrando a agressão física (vias de fato), as ameaças proferidas pelo apelante mediante mensagens de texto e o subsequente incêndio em sua residência. A palavra da vítima, quando o crime é praticado na clandestinidade, constitui meio idôneo de prova, ainda mais quando se encontra em consonância com as demais provas dos autos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho de T.A.S., vizinho que afirmou ter visto o apelante se dirigindo à residência da ofendida minutos antes de o imóvel ser tomado pelas chamas. Inexistência de fundamento para absolvição. O conjunto probatório produzido nos autos é robusto e coerente, não havendo margem para dúvida razoável quanto à prática dos delitos pelo apelante. As provas testemunhais, documentais e periciais convergem de forma harmônica para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, incêndio qualificado e vias de fato. Não há fundamento para absolvição com base em insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP). Manutenção da tipificação como incêndio qualificado. Não há elementos para acolher o pedido de desclassificação do crime de incêndio qualificado para dano qualificado. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que o incêndio foi deliberadamente ateado e que "do incêndio resultou perigo para pessoas e ao patrimônio alheio", caracterizando expressamente o elemento normativo do tipo previsto no art. 250, §1º, II, 'a', do Código Penal. A configuração do crime de incêndio exige não apenas a destruição do patrimônio, mas também a criação de perigo comum, ou seja, risco concreto à incolumidade de número indeterminado de pessoas e bens, o que restou plenamente demonstrado pela prova pericial. A desclassificação para dano qualificado não se sustenta diante da prova produzida. Dosimetria adequada. A dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos, atendendo rigorosamente as diretrizes estabelecidas no art. 59 do Código Penal. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade encontra respaldo no contexto fático do crime, especialmente na gravidade objetiva da conduta e na intensidade do dolo demonstrado pelo apelante. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base ou na aplicação das demais etapas do cálculo da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando o crime é praticado na clandestinidade, constitui meio idôneo de prova para fundamentar condenação criminal, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. Configura crime de incêndio qualificado (art. 250, §1º, II, 'a', do CP), e não mero dano qualificado, a conduta de atear fogo deliberadamente em imóvel residencial, quando comprovado por laudo pericial que do incêndio resultou perigo concreto para pessoas e ao patrimônio alheio. 3. Não há nulidade da sentença quando o Magistrado fundamenta adequadamente a condenação, enfrentando expressamente as teses defensivas, ainda que para rejeitá-las." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 147, 163, parágrafo único, II, e 250, §1º, II, 'a'; CPP, arts. 315, §2º, IV, e 386, III e VII; Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162.913/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.04.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002126-09.2023.8.05.0213, oriundos da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/BA, tendo, como Apelante, KAIQUE DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.